Tribunal: TJDFT
Processo: 0719275-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719275-96.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL em desfavor do acórdão de ID: Num. 1809682, sustentando que há contradição no acórdão. Para tanto, alega, em síntese, que (i) é patente sua ilegitimidade passiva tributária em arcar com os débitos de IPVA de veículos de terceiros, tendo em vista a transferência da propriedade, mediante a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG); (ii) os débitos são posteriores à baixa dos gravames; (iii) não é proprietário dos veículos; (iv) a baixa dos gravames e o término dos contratos de financiamento são incontroversos, o que afasta sua responsabilidade pelo pagamento dos débitos mencionados. Requer seja sanada a contradição apontada com o prequestionamento da matéria. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador